Tribunal: TJBA
Processo: 8123787-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123787-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE LUIZ CORDEIRO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ANTE A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. REJEIÇÃO. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA NA 397ª POSIÇÃO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE EM PRECEDENTE VINCULANTE QUE ASSEGURA A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ATÉ A 1.042ª COLOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O prazo para o candidato preterido discutir em juízo a sua nomeação tem início com a ocorrência da preterição, verificada com o fim do prazo de validade do concurso, já que antes disso a Administração pode nomeá-lo a qualquer tempo.

2. Este egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Mandado de Segurança tombado sob o nº 8014420-92.2019 .8.05.0000, de relatoria do Des. José Cícero Landin Neto, firmou entendimento no sentido de se reconhecer que o candidato aprovado até a posição nº 1.042 do cargo de Analista Judiciário/Subescrivão possui direito à nomeação.

3. Diante de tais considerações, restou evidenciado o direito do Autor que, classificado na posição 397ª, está abarcado no quantitativo de vagas reconhecidas no leading case sobre a matéria.

4. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8123787-14.2020.8.05.0001, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
FELIPE LUIZ CORDEIRO DE ANDRADE.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.